Tribunal: TJPA
Processo: 0025311-60.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025311-60.2018.8.14.0401

APELANTE: IGOR JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0025311-60.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: IGOR JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DEFENSIVO.
FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (trezes) dias-multa
, mantendo os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0025311-60.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: IGOR JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
IGOR JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a sanção descrita no 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 28 (vinte e oito) dias- multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
.

Consta na peça inquisitória (ID 9893437), que no dia 04/11/2018, por volta de 12h50min, a vítima Marco Antônio da Silva Araujo Tobias, teve seu aparelho celular roubado por dois indivíduos, dentre eles o denunciado, mediante grave ameaça quando voltava para sua residência em um transporte coletivo.

Ato contínuo, o apelante foi custodiado em flagrante por policiais após ser capturado na posse do objeto pertencente ao ofendido.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, inciso II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 9893480), contra a qual a defesa recorreu (ID

17598672) pugnando pela diminuição da pena decorrente de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (CP, art. 65, I) ou para reformar a sentença condenatória quanto à dosimetria da sanção, redimensionando as penas privativa de liberdade e de multa aplicadas.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento (ID 17598675) do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do mesmo (ID 17717139).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Aplicação da pena abaixo do mínimo legal em razão da menoridade

Pugna o recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da menoridade, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Assim, embora a menoridade relativa tenha sido devidamente reconhecida pela magistrada de primeiro grau, a pena-base do apelante foi fixada em seu mínimo legal, não podendo o Juízo reduzir a reprimenda abaixo do mínimo diante da atenuante.

Nesse sentido, observa-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP.
MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

Portanto, totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

2. Da reforma da dosimetria

Constata-se que o Juízo a quo incidiu em erro ao fixar a pena na terceira fase em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pois, uma vez reconhecida a majorante do concurso de pessoas, e tendo determinado o aumento da pena em 1/3, a pena total corresponde na verdade a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, motivo pelo qual a Defesa assiste razão ao suscitar a questão, devendo ser acolhido o pedido de retificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena do apelante para
05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024